Tribunal: STF
Processo: RE 1254407
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
    Vistos.
    No presente recurso extraordinário busca-se a alteração do índice de correção monetária dos valores depositados em conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – da TR para o INPC ou outro índice correspondente.
    Em recentes decisões em casos análogos, assentei a inexistência de elementos suficientes a impor a revisão da tese de ausência de repercussão geral dessa matéria firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no exame do ARE nº 848.240/RN, da relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki (Tema 787), determinando, ao fim, a devolução dos feitos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.
    Para tanto, destaquei a inexistência de qualquer fato novo posterior à decisão do Plenário do STF sobre a ausência de repercussão da matéria e, também, que: i) a orientação de ausência de repercussão geral vem sendo aplicado por ambas as Turmas do Tribunal; ii) ao tempo em que firmada a inexistência de repercussão geral dessa matéria, já tramitava no STF a ADI nº 5.090/DF, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, na qual se suscita a inconstitucionalidade do art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e do art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 em relação ao uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos depósitos nas contas vinculadas do FGTS; iii) na referida ação de controle concentrado não havia determinação de suspensão dos os processos em tramitação no território nacional; iv) como bem pontuou o Ministro Roberto Barroso ao julgar a Rcl nº 23.746/SP, a tramitação da referida ação direta de inconstitucionalidade não altera a decisão do Plenário firmada no recurso extraordinário com agravo acerca da ausência de repercussão geral do tema, pois, “além da autonomia processual relativa entre os dois regimes processuais, não foi proferido qualquer provimento de mérito naquela ação direta [em] que se pudesse alegar existir força vinculante ou superação do precedente do Plenário Virtual” (DJe de 24/6/16); e v) o Superior Tribunal de Justiça firmou tese sobre a questão no rito dos recursos especiais repetitivos, que deve ser observada pelos demais órgãos julgadores.
    Entretanto, em decisão publicada em 10 de setembro passado, o Ministro Roberto Barroso, Relator da ADI nº 5.090/DF, deferiu a medida cautelar para suspender todas as ações em tramitação sobre a matéria até o julgamento do mérito da referida ação declaratória de inconstitucionalidade pelo STF, nesses termos, in verbis:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” 
     Pelo exposto, determino a devolução destes autos à Corte de origem para que lá permaneçam até o julgamento final da ADI nº 5.090/DF e a ratificação ou a revisão do Tema 787 da Repercussão Geral, devendo aquela Corte aplicar ao caso a orientação a ser fixada pelo STF sobre a matéria por meio desse instituto.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente